Tribunal: TJDFT
Processo: 0721391-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721391-27.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LARISSA TEODORO VIEIRA DE FRANÇA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto LARISSA TEODORO VIEIRA DE FRANÇA contra decisão ID 234936949, proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença de ações coletivas no 0700965-37.2025.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou o levantamento de valores decorrente da ação coletiva ao trânsito em julgado de ação rescisória que objetiva desconstituir a coisa julgada da referida ação. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença cujo objeto é a execução de título judicial originário da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (SAE-DF), que determinou que o Distrito Federal procedesse à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e condenou o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O Distrito Federal ajuizou a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, visando à desconstituição da coisa julgada da sentença na ação coletiva. Na origem (ID 230954049), o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo, em síntese, a suspensão da execução sob o argumento de que o ajuizamento de ação rescisória é questão prejudicial externa pendente de definição. Em decisão de ID origem 234928646, o juiz de primeiro grau condicionou o levantamento de valores e qualquer pagamento de eventual precatório ou RPV ao trânsito em julgado da ação rescisória: [...] Decido. 1) DELIMITAÇÃO DO JULGADO O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF propôs em 31/08/2016 ação contra o Distrito Federal. Citação do Distrito Federal ocorrida em 17/10/2016, por oficial de justiça. Proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de apelação foram julgados procedentes os pedidos para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.” Foram fixados os índices de correção. Opostos embargos de declaração, foi negado provimento aos embargos interpostos pelo Distrito Federal e dado parcial provimento aos embargos interpostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra prevista no art. 85, § 11, do aludido diploma processual. Inadmitidos RE e RESp. Interposto agravo em recurso especial este foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. O feito transitou em julgado em 18/12/2023. Interposto agravo no recurso extraordinário, teve negado seguimento com base na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apresentado agravo regimental, foi negado seguimento. Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados. O feito transitou definitivamente em julgado em 22/06/2024. Não houve requerimento de cumprimento de sentença coletivo. Foi apresentada ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 que teve indeferida a liminar que buscava suspender da eficácia do acórdão rescindendo para: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC 969. 2) PREJUDICIALIDAE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No 0735030-49.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. 3) DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1349 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O referido tema apreciará controvérsia sobre a forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021 e teve a repercussão geral reconhecida. Todavia, não houve deferimento de efeito suspensivo, de modo que se, naqueles autos o Ministro não entendeu pertinente a suspensão de todos os processos que analisam o tema, não há razão para este Juízo o fazer. O reconhecimento de repercussão geral não enseja a suspensão automática do processamento dos recursos que versam sobre a matéria afetada, visto que tal efeito fica condicionado à decisão do relator do recurso, nos termos do § 5o do art. 1.035 do CPC/2015 Indefiro o pedido de suspensão do presente feita com base no Tema 1349 do Supremo Tribunal Federal. 4) DA AUSÊNCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse tema já foi inclusive decidido quando da apreciação da apelação, estando, portanto, precluso. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Como se observa, não foi reconhecida a inconstitucionalidade requerida, consequentemente, não há que se falar na incidência dos parágrafos 5o e 7o do art. 535 do Código de Processo Civil. Assim, rejeito as alegações. 5) ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) Em que pese a fixação de índices de correção na apelação, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 6) DOS CÁLCULOS No despacho dos cálculos, ID 230954051, em relação ao valor base, o Distrito Federal alegou que: “Os cálculos são apresentados de forma detalhada, evidenciando quais rubricas foram consideradas. Salientamos que para o cômputo da progressão vertical e horizontal foram consideradas as fichas financeiras e informações de progressão repassadas pela Secretaria de Edu- cação. Ademais, os cálculos abrangem o período de setembro-2015 até março-2022 (data da efetiva implementação)”. Ademais, pugnou que a parte exequente não esclareceu em momento algum como chegou nesse valor da diferença mensal (valor de cada rubrica corrigida), assim não apresentando o detalhamento necessário para que possa apurar precisamente o porquê da divergência encontrada. Decido. Embora alegue não saber o porquê da diferença, o ente público conseguiu realizar seus cálculos com os dados constantes dos autos, possibilitando contraditório e ampla defesa, de modo que não houve comprovação de prejuízo em relação à alegada ausência de detalhamento. Verifica-se que o ente público não se insurge quanto ao valor base trazido pelo autor, apenas quanto à forma de correção desses valores, o que, já foi decido por este Juízo anteriormente. Assim, homologo o valor trazido pelo autor, R$ 31.567,75 (trinta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais, setenta e cinco centavos), e JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. 7) DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS Expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até 20/12/2024: a) 1 (uma) requisição de pequeno valor (RPV) para LARISSA TEODORO VIEIRA DE FRANCA - CPF: 011.045.581-90, no montante de R$ 28.697,97 (vinte e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais, noventa e sete centavos), referente ao valor principal. Desse valor, haverá o destaque de 10%, R$ 2.869,79 (dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais, setenta e nove centavos), a ser pago para o advogado da parte exequente, IVAN AQUILES COSTA LIMA, CPF: 259.488.221-68, conforme contrato de honorários de ID 224731885. b) 1 (uma) requisição de pequeno valor (RPV) para IVAN AQUILES COSTA LIMA, CPF: 259.488.221-68, no montante de R$ 2.869,79 (dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais, setenta e nove centavos), referente aos honorários sucumbenciais dessa fase de cumprimento de sentença. Todavia, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Assim, expeçam-se os requisitórios de pagamento no valor integral acima determinado, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisitório a ser pago por RPV, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Isto posto, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. [...] grifos do original Inconformada, a agravante apresentou o presente recurso por discordar da decisão proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública do DF. Argumenta que houve violação ao artigo 969 do Código de Processo Civil – CPC, narra que, nos termos do referido dispositivo, a Ação Rescisória, enquanto não dotada de efeito suspensivo, não pode obstar a execução da sentença. Sustenta que inexiste efeito suspensivo nos autos da Ação Rescisória e acrescenta que não há motivo para condicionar o recebimento de valores nos presentes autos em razão da referida ação. A agravante destaca que não se pode falar em condicionamento do levantamento dos valores, sendo necessária a reforma da r. decisão agravada no que concerne ao indevido condicionamento da execução até o trânsito em julgado da Ação Rescisória. Consigna que a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo é medida excepcional, reservada tão somente aos casos em que esteja demonstrada, prima facie, a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, entende comprovado o direito da agravante. Por fim, a parte recorrente requer o conhecimento e o deferimento do efeito suspensivo ativo, no sentido de determinar ao juízo de origem que não condicione o levantamento dos valores devidos ao trânsito em julgado da Ação Rescisória, medida essa que visa apenas protelar o direito da agravante. Requer, ainda, o prosseguimento dos atos, com o levantamento dos valores e a expedição de RPV/Precatórios pela parte exequente, ora agravante. No mérito, requer a confirmação da tutela concedida e que seja conhecido e provido o presente agravo, para reformar a decisão agravada, a fim de retirar o condicionamento do recebimento dos valores exequendos ao trânsito em julgado da Ação Rescisória. O preparo foi devidamente recolhido. É o relatório. DECISÃO Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, da mesma norma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A controvérsia gira em torno da decisão do juízo de origem que condicionou o levantamento dos valores devidos no cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, mesmo após a tutela de urgência ter sido indeferida pelo relator da referida ação. A parte agravante argumenta que o condicionamento imposto configura uma usurpação de competência, pois cabe exclusivamente ao relator da ação rescisória, e não ao juízo de primeiro grau, suspender o cumprimento de sentença, e que a decisão de não conceder efeito suspensivo à ação rescisória já permite o prosseguimento do cumprimento de sentença. Em uma análise preliminar, destaco que tal entendimento encontra respaldo no artigo 969 do CPC, que prevê expressamente que a propositura de uma ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo quando concedida tutela provisória, o que não ocorreu no caso em questão Embora a decisão recorrida mencione a necessidade de cautela para evitar prejuízo ao erário em caso de eventual provimento da ação rescisória, é importante destacar que na própria ação não foi concedida a tutela de urgência. Logo, o mero ajuizamento da ação rescisória não implica na suspensão do direito de execução da sentença transitada em julgado. Ao justificar o condicionamento com base no dever geral de cautela atribuído ao juiz, a decisão, na prática, equivale a uma suspensão de fato do cumprimento de sentença. Isso porque, ao condicionar o levantamento de eventuais valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, o juízo impõe um obstáculo ao prosseguimento regular da execução. Esse tipo de restrição é justamente o efeito que o artigo 969 do CPC busca regular, permitindo que tal medida seja adotada apenas quando há concessão de tutela provisória, o que não aconteceu no caso em questão. A jurisprudência desta Corte corrobora esse entendimento. Colaciono precedentes desta 2a Turma Cível, no qual se reafirma que o ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não suspende o curso da execução, conforme dispõe o artigo 969 do CPC: EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA CONTESTAR O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a qual condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se é possível condicionar o levantamento de valores pelo exequente em razão do ajuizamento de ação rescisória pelo executado visando a desconstituição do título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mero ajuizamento de ação rescisória, não possui, por si só, o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969 do CPC. 4. Cuidando-se de cumprimento definitivo de sentença, a pendência de ação rescisória, na qual não se deferiu tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão exequendo, não enseja óbice ao levantamento dos valores pretendidos. 5. O sobrestamento do feito para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória viola os princípios da razoável duração do processo, efetividade da execução, acesso à justiça, dignidade da pessoa humana e a primazia do julgamento do mérito (arts. 1o, III e 5o da CF e art. 4o, do CPC). 5.1. Inexiste violação à ampla defesa e ao contraditório, pois houve trânsito em julgado do título executivo judicial. Com efeito, a ação rescisória é uma via excepcional e tem seu cabimento limitado às hipóteses taxativamente previstas em lei. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “Em se tratando de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o ajuizamento de ação rescisória, sem que o DF tenha obtido tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão exequendo, não se presta para obstar o levantamento dos valores pelo exequente”. ____ Dispositivo relevante citado: art. 969 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07103105220238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023. (Acórdão 1970019, 0751309-13.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a necessidade de suspensão do curso do processo de origem até o julgamento definitivo da ação rescisória proposta nos autos do processo no 0723087-35.2024.8.07.0000. 2. A regra prevista no art. 969 do Código de Processo Civil preceitua que a propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o curso do cumprimento da sentença, ressalvada eventual decisão que defira tutela de natureza cautelar. 3. No caso em deslinde o ajuizamento, pelo ente público recorrido, de ação rescisória (autos no 0723087-35.2024.8.07.0000), com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida, nos autos do pocesso originado por ação coletiva, em favor da entidade sindical, não impede o seu cumprimento, de modo individual, pelo credor substituído, sobretudo diante do indeferimento da tutela antecipada requerida pelo Distrito Federal ao ajuizar a ação rescisória. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1972550, 0739267-29.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025; grifou-se.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO. VALOR. EXPEDIÇÃO. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO. PEQUENO VALOR. CONDIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal para condicionar o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventual precatório ou requisição de pequeno valor ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 é condição indispensável para o levantamento de valor ou pagamento de eventual precatório ou expedição de pequeno valor no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo ou de ação rescisória em que não se deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença executada não impede o levantamento de valores. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “A mera propositura de ação rescisória não enseja a suspensão do trâmite da ação originária, de modo que inexiste impedimento para o levantamento de valores por meio da expedição de precatório ou da requisição de pequeno valor”. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 8.11.2023; TJDFT, AI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 1.3.2023; EDCiv 0731847-14.2017.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 12.8.2021. (Acórdão 1971823, 0744839-63.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; grifou-se.) Vejamos a jurisprudência recente sobre a ação rescisória citada: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. LEI No 5.106/2013. SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTOS No 0735030-49.2024.8.07.0000. ADI No 7.435/RS. INAPLICABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA No 864/STF. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISTINGUISHING. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, a sentença foi reformada a fim de julgar o pedido inicial procedente para condenar o Distrito Federal a implementar, na remuneração dos substituídos do SAE/DF, o reajuste previsto na Lei no 5.106/2013, a partir de 1o de setembro de 2015, com o pagamento retroativo até a efetiva implementação do aumento, com seus devidos reflexos. 2. Inexiste motivo para sobrestamento do processo em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 sob a alegação de prejudicialidade externa, uma vez que não foi concedida a medida liminar para suspensão da exigibilidade do título objeto do presente cumprimento de sentença. 3. O art. 969 do CPC/15 preleciona que “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”. 4. O acórdão proferido na ação coletiva, cujo título executivo originou o presente cumprimento, condenou o Distrito Federal a implementar o reajuste da remuneração dos servidores substituídos previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, situação que se diferencia do pedido analisado no RE no 905.357/RR (Tema no 864/STF), qual seja, o de revisão geral anual dos servidores públicos, de modo que não prospera o argumento de violação ao mencionado precedente. 5. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 6. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 7. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 8. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021). 9. A despeito do ajuizamento da ADI 7.435/RS - na qual se busca a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, com a redação dada pela Resolução CNJ no 482, de 19/12/2022 - e do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema no 1.349 do STF, cuja discussão refere-se à incidência ou não da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros), depreende-se, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual daquela Corte Suprema, que não foi proferida decisão suspendendo os efeitos da legislação impugnada, tampouco determinando a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria. 10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001055, 0753834-65.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025; grifou-se.) Com o trânsito em julgado da sentença, forma-se a coisa julgada e, por conseguinte, apenas o órgão competente para processar e julgar a ação rescisória pode deliberar sobre eventual suspensão dos seus efeitos. A atuação do juízo de primeiro grau nesse contexto em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, viola os princípios do juiz natural e da hierarquia jurisdicional, além de comprometer a segurança jurídica e a efetividade da tutela executiva. Consta dos autos da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 (ID 63850509) que o pedido liminar foi expressamente indeferido, inexistindo, portanto, fundamento legal para o condicionamento imposto pelo juízo de origem. Desse modo, verifico presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência: a probabilidade do direito invocado, diante da inexistência de suspensão determinada pelo relator da ação rescisória, e o perigo de dano, consubstanciado na indevida restrição ao levantamento de valores por parte do agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença sem o condicionamento ao trânsito em julgado da ação rescisória para o levantamento de eventuais valores. Intime-se a parte agravada. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator